Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710561-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA RECORRIDOS: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA, LUCIANO ANDRE DA SILVEIRA E SILVA, DOROTEIA DAS GRACAS SANTANA DA SILVEIRA, DEVETH LIMA FERREIRA, DANIELLE SOUSA FEITOSA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Demanda anulatória proposta na Justiça Federal. Sobrestamento da possessória até trânsito em julgado da outra. Prejudicialidade externa: consoante pacífica e antiga jurisprudência do STJ, a demanda anulatória não é prejudicial externa da imissão na posse. Taxa de ocupação do imóvel - supressão de instância: é defeso ao Tribunal conhecer de matéria ainda não submetida à análise do Juízo a quo. Os recorrentes alegam violação ao artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, buscando a declaração de nulidade da decisão, haja vista que a ação de imissão na posse deve sim ser suspensa até julgamento final dos autos de anulação de leilão e demais atos expropriatórios. Tecem considerações acerca da possibilidade de aplicação da prejudicialidade externa entre o processo anulatório e de imissão na posse. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Orlando Anzoategui Júnior, OAB/PR 20.705. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018 e o AgInt na Pet 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Orlando Anzoategui Júnior, OAB/PR 20.705. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028